Tribunal: TJDFT
Processo: 0751360-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por HJP Assessoria Farmacêutica Ltda. – EPP em face da decisão[1], integrada por aclaratórios[2], que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que maneja em desfavor do agravado – Gustavo Targino Antony –, condicionara o levantamento dos valores depositados pelo executado no curso da fase de conhecimento da ação da qual emergira o título em execução. Inconformado com essa resolução, almeja a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja autorizada a movimentação da quantia depositada em Juízo independentemente da prestação de caução. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que deflagrara cumprimento provisório de sentença em desfavor do agravado almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, durante o trâmite processual, o Juízo a quo condicionara o levantamento do depósito existente nos autos, realizado na fase de conhecimento da ação, no montante de R$20.652,68 (vinte mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), ao oferecimento de caução. Realçara que a ilustrada magistrada de primeiro grau, nada obstante tenha reconhecido a possibilidade de se levantar o numerário indicado, entendera que, por estar-se no ambiente de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro, assim como a prática de atos que importassem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais pudesse desembocar em grave dano ao executado, dependeriam de caução suficiente e idônea, invocando como baluarte de tal resolução o art. 520, IV, do estatuto processual civil. Frisara a agravante que, todavia, o depósito efetuado na ação de carga cognitiva ostentara jaez de pagamento espontâneo e incontroverso, porquanto o devedor efetuara o depósito no processo de conhecimento no 0711597-52.2020.8.07.0001 e reconhecera a quantia como incontroversa, não encerrando tal proceder, a seu ver, um ato de garantia ou mesmo de consectário de ato expropriatório (CPC, arts. 505 a 507). Asseverara que, não sendo a quantia passível de questionamento, teria havido a perfectibilização da preclusão lógica, uma vez que não fora objeto de irresignação recursal do agravado, trazendo a lume, ademais, que o recurso especial interposto pelo devedor guardaria distanciamento de qualquer ato afeto ao executivo provisório subjacente, assim como o fato de que o importe cujo levantamento se pretende fora, inclusive, objeto de decote da dívida perseguida. Defendera que, no que tange ao aviamento de recurso pela via extraordinária no bojo dos autos no 0711597-52.2020.8.07.0001, haveria autorizativo expresso no diploma processual civil (CPC, art. 521, III) que conferiria lastro à dispensa de caução quando da pendência de julgamento do agravo referenciado no artigo 1.042 do estatuto adjetivo civil, aduzindo que a hipótese vertente amolda-se a essa previsão, porquanto o recurso especial interposto fora objeto de inadmissão pelo Presidente desta Casa de Justiça, tendo o devedor manejado, então, o agravo referenciado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por HJP Assessoria Farmacêutica Ltda. – EPP em face da decisão[3], integrada por aclaratórios, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que maneja em desfavor do agravado – Gustavo Targino Antony –, condicionara o levantamento dos valores depositados pelo executado no curso da fase de conhecimento da ação da qual emergira o título em execução. Inconformado com essa resolução, almeja a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja autorizada a movimentação da quantia depositada em Juízo independentemente da prestação de caução. Consoante deriva do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, no ambiente de cumprimento provisório de sentença, condicionar-se o levantamento dos valores depositados pelo executado no curso e no bojo da ação de conhecimento da qual emergira o título exequendo à prestação de caução suficiente e idônea por parte do credor. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[4]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples fixação de condição para o levantamento dos valores depositados pelo executado, ora agravado, no curso da fase de conhecimento da ação da qual emergira o título em execução. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada à imposição à agravante de que fosse prestada caução para fins de movimentação da quantia depositada em Juízo pelo agravado, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão desafiada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 174388354, fls. 186/187, dos autos originários. [2] Decisão interlocutória de ID 175653443, fls. 193/194, dos autos originários. [3] Decisão interlocutória de ID 174388354, fls. 186/187, dos autos originários. [4] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)